Tribunal: TJES
Processo: 5005899-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005899-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS SOUSA RODRIGUES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005899-21.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS SOUSA RODRIGUES
IMPETRANTE: RAFAEL DE MORAES CAIADO

Advogado do(a) PACIENTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751
Advogado do(a) IMPETRANTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751

COATOR: EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ACÓRDÃO

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Quantidade expressiva de droga. Reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de LUCAS SOUSA RODRIGUES contra decisão do Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de Guarapari/ES, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, nos autos do procedimento especial da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e se é possível a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta, com base na gravidade do delito, na expressiva quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 8kg de maconha) e na apreensão de arma de fogo artesanal, evidenciando risco à ordem pública.

O paciente foi preso em flagrante com outros indivíduos, dentro de veículo relacionado ao transporte da droga, sendo apontado por policiais como partícipe direto da ação. A versão defensiva de mero usuário será analisada na ação penal.

A existência de antecedentes criminais por receptação e roubo qualificado reforça a probabilidade de reiteração delitiva, legitimando a imposição da prisão preventiva.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas frente à gravidade concreta da conduta e ao risco à coletividade.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A expressiva quantidade de droga apreendida, associada à apreensão de arma de fogo, constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva. 2. A existência de antecedentes por crimes patrimoniais justifica a segregação cautelar para prevenir a reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 941.966/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005899-21.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS SOUSA RODRIGUES
IMPETRANTE: RAFAEL DE MORAES CAIADO

Advogado do(a) PACIENTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751
Advogado do(a) IMPETRANTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751

COATOR: EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

VOTO

Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS SOUSA RODRIGUES , em face da decisão proferida pelo Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de Guarapari, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n.º 0000257-89.2025.8.08.0021.

Na inicial de habeas corpus (id 13243454), os impetrantes sustentam que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, tendo sido proferida com base em alegações genéricas, especialmente quanto à alegação de
periculum libertatis
, sem apontar elementos específicos do caso concreto que justificassem a privação de liberdade. Argumentam que o paciente possui residência fixa e exerce trabalho lícito, não havendo qualquer indício de que, em liberdade, representaria risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Asseveram que as condições pessoais favoráveis devem ser devidamente valoradas e que a segregação cautelar imposta configura constrangimento ilegal, já que amparada unicamente na gravidade abstrata do delito imputado, em descompasso com o art. 312, do Código de Processo Penal. Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e determinar a expedição de alvará de soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 13461948). Informações da autoridade coatora (ID 13136743). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 13528292) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Relembro que a segregação cautelar, à luz dos
incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição Federal
, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei, não cabendo interpretações extensivas que ampliem a restrição à liberdade.

Nos termos do
art. 312, do Código de Processo Penal
, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
).

No caso concreto, em sede de cognição sumária, não vislumbro elementos suficientes para acolher a pretensão liminar.

Através da decisão recorrida, constante do ID 13242833, homologou-se a prisão em flagrante de Gabriel Alceu Sousa Rodrigues e Lucas Sousa Rodrigues, autuados pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e, em seguida, converteu-se-a em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A magistrada fundamentou a medida na regularidade formal do flagrante, existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, além de considerar inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante, no dia 11 de março de 2025, policiais militares estavam em patrulhamento na Rua Paulo José Luiz, Bairro Patura 2, Município de Guarapari/ES, quando visualizaram o cidadão de nome Samuel saindo do veículo com uma caixa contendo, em seu interior, tabletes de maconha. Ao ser dada ordem de parada, Samuel entrou no quintal de uma residência, e o veículo parou cerca de 50 metros à frente da residência.

Contam que dentro do veículo estava o Gabriel, o qual era o motorista, e o seu irmão Lucas, ora paciente. Realizada a revista veicular, uma vez que o carro estava com forte cheiro de maconha, foram encontrados
03 buchas de maconha
, 02 aparelhos de celular e R$ 18,80 em espécie.

Ao adentraram no terreno para o qual Samuel teria se evadido com a caixa, encontraram a moradora Vilma Pires Monteiro de Oliveira, que afirmou ser a dona do imóvel e genitora de Samuel. Franqueada a entrada dos policiais, foi encontrada no quintal a caixa de papelão com uma
arma de fogo, calibre 12, de fabricação caseira
, além de aproximadamente
7,947 quilos de substância similar a maconha, dividida em 12 tabletes mais 01 pedaço de tablete, além de tesoura e material para embalo
.

Ainda, os policiais afirmam que a caixa de papelão apreendida estava com uma etiqueta com o endereço de Vila Velha, cidade onde reside o paciente.

Assim, a despeito do paciente alegar que não conhecia o cidadão Samuel e que apenas passava pelo local, fazendo uso de entorpecentes, os elementos constantes nos autos, especialmente os relatos policiais e o auto de apreensão, demonstram a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na materialidade do crime e nos indícios de autoria.

Destaco que a quantidade expressiva de drogas apreendidas, em análise inicial, afasta a alegação de que o paciente se limitaria à condição de usuário. Ressalto, ainda, que é possível a coexistência entre as figuras de traficante e usuário, sendo necessário o exame mais aprofundado na ação penal para esclarecer tal questão.

Saliento que os depoimentos dos policiais são firmes e harmônicos no sentido de que o cidadão Samuel teria saído de dentro do veículo em que estavam o paciente e seu irmão. Deste modo, a divergência de afirmações deverá ser devidamente analisada no âmbito da ação penal, mediante a colheita judicial dos depoimentos das partes e testemunhas.

Quanto ao
periculum in libertatis
, a expressiva quantidade de drogas apreendidas e a apreensão de arma de fogo de fabricação caseira reforçam a necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. A gravidade concreta do delito e o risco que sua liberdade representa para a coletividade justificam a imposição da medida extrema.

Ademais, em consulta ao INFOPEN, observo que o paciente já foi preso anteriormente (autos nº 0012962-58.2017.8.08.0035, art. 180, do Código Penal; e autos nº 0002392-03.2023.8.08.0035, art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), o que evidencia a possibilidade de reiteração delitiva.

Além disso, não há como acolher a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas se revelam inadequadas frente às circunstâncias do caso.

Por fim, reitero o entendimento consolidado de que “as condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema, como a quantidade de drogas apreendidas e o risco à ordem pública” (AgRg nos EDcl no HC 941.966/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 30/10/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)